Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 86374192 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de José Adriano Pereira dos Santos, processo 0700936-15.2019.8.07.0012, indeferiu o pedido de substituição processual da autora pela ora agravante nos seguintes termos: Em obediência ao princípio da estabilidade subjetiva, estabelecida no art. 109, do Código de Processo Civil, a mera cessão de crédito, quando ainda litigiosa a coisa, não gera, por si só, a substituição (sucessão) da parte no curso do processo de conhecimento (não se confunde com o processo executivo). Ademais, o § 1o do mesmo dispositivo legal, estipula que a substituição (sucessão) processual do cedente pelo cessionário só é possível mediante a anuência da parte contrária, o que inexiste no caso concreto. Sendo assim, indefiro o pedido de substituição (sucessão) processual (ID 86365560). Todavia, a fim de se evitar maior celeuma (tendo em vista julgados do TJDFT favoráveis à admissão da figura do assistente litisconsorcial), com fulcro no art. 109, § 2o, do CPC, defiro o ingresso de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO, como assistente litisconsorcial da parte autora. Proceda a Secretaria do Juízo às anotações necessárias. Por fim, aguarde-se o retorno do mandado de ID 86365560. Intime-se. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 24796641), a agravante argumenta que, uma vez comprovada a cessão de crédito, sobressai o desinteresse da autora Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no prosseguimento do feito, fadado, por isso, à extinção por abandono. Brada presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, fundamentando o perigo da demora na possibilidade de extinção prematura do processo. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mediante o deferimento da substituição processual. Preparo recolhido (Id 24796646). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de substituição processual. Na verdade, o pleito objetivou o deferimento da sucessão processual, com fulcro na cessão de crédito (Id 86365567 do processo de referência) levada a efeito pela cedente, a autora da ação de busca e apreensão, em benefício da cessionária ora agravante. Constato do rol de situações admissíveis para a interposição do agravo de instrumento nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], não ser cabível o recurso contra decisão que não reconhece a sucessão processual. Verifico que o inciso IX do artigo 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que admitem ou não a intervenção de terceiros, o que não é o caso, porquanto a parcela da decisão agravada que admite o agravante como assistente litisconsorcial não foi objeto de insurgência no presente recurso. Deveras, conforme relatado, o agravo de instrumento limita seu inconformismo apenas à negativa de sucessão processual, reiterada e equivocadamente referenciada como “substituição processual”. A agravante também argumenta a possibilidade de a parte autora a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. ser prematuramente excluída da lide mediante o reconhecimento da perda do interesse de agir em consequência da cessão do crédito, embora a decisão agravada tenha se fundamentado em entendimento oposto, no sentido de a cessão de crédito não viabilizar a sucessão processual. Não se cogita do enquadramento do caso ao inciso VII do artigo 1.015 do CPC, porque esta previsão de cabimento do agravo de instrumento se refere apenas à exclusão de litisconsorte como situação imediatamente recorrível. Sem que a decisão agravada esteja abrangida em alguma das situações previstas no rol dos incisos e do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível sua impugnação pelo agravo de instrumento. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo naquelas situações antes referidas. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Por esse motivo, resguarda-se o direito de a agravante impugnar referido pronunciamento judicial oportunamente em preliminar de apelação, se houver interesse em o fazer, na forma do § 1o do artigo 1.009 do CPC[2]. O entendimento firmado pelo c. STJ em âmbito de julgamento de recursos repetitivos, REsp 1.704.520-MT – Tema 988, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Assim, admite-se, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, quando verificada urgência no exame da questão e a inutilidade para o processo em o fazer apenas no julgamento da apelação. Essa não é, todavia, a situação apreciada neste recurso. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada em eventual julgamento de apelação. Caberia à recorrente sustentar e demonstrar efetivamente as razões que justificariam o excepcional cabimento do agravo de instrumento, mas não se desincumbiu desse ônus, porque se restringiu a formular assertivas genéricas, mormente acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. A parte agravante olvida sua admissão como assistente simples, reverberando o temor por eventuais consequências da inércia da parte autora assistida, nada obstante o teor do art. 121, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual”. Não se flexibiliza, portanto, a taxatividade do art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações dos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não demonstrada urgência para mitigar a taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto descabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;